Tribunal: STF
Processo: RE 829221
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo decisão que dera provimento ao Recurso Extraordinário da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A para acolher os Embargos e extinguir a Execução Fiscal relativamente à cobrança do IPTU.



     Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 64, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    No recurso, a parte embargante alega que o acórdão embargado divergiu do entendimento do Plenário do STF firmado no julgamento do RE 1.380.136 AgR-EDv-AgR, Relator para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2023 (Doc. 100).



    Argumenta que o “o serviço prestado pela sociedade de economia mista ou a afetação do imóvel a uma finalidade pública não são aptos a promover o distinguishing para afastar a tese fixada no Tema 508 RG, haja vista que estas circunstâncias foram devidamente consideradas pelo Plenário e não se mostraram suficientes ao reconhecimento da imunidade” (Doc. 100, fl. 11).



    Sustenta o Município que “uma vez que o Plenário do STF assentou que a SABESP não é imune, a relativização dos pressupostos fixados pelo Supremo no Tema 508 RG somente seria possível se o fornecimento de energia elétrica fosse “mais essencial” que o fornecimento de água potável e esgoto sanitário, o que não se concebe” (Doc. 100, fl. 12).



    Entende que “a embargada quer somente o melhor de dois mundos: no que for benéfico, invoca o tratamento dispensado à Fazenda Pública, mas sem abrir mão das vantagens proporcionadas pelo exercício da atividade econômica em regime privado” (Doc. 100, fl. 12).



    Aduz que deve ser conferido tratamento igualitário às companhias de abastecimento de água e energia elétrica, pois a exemplo da SABESP – o qual teve a imunidade tributária afastada pelo STF no julgamento do Tema 508, “a CEMIG presta o serviço público essencial relacionado ao fornecimento de energia elétrica e possui participação acionária negociada nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madri” (Doc. 100, fl. 13).



    Afirma que a CEMIG “no terceiro trimestre de 2013, [...] auferiu lucro líquido de R$ 789 milhões. Em 2023, o lucro líquido foi de R$ 5,8 bilhões, cifra que supera em mais de dois bilhões de reais o resultado da SABESP” (Doc. 100, fl. 14).



    Destaca que “do apurado em 2023, R$ 3,1 bilhões serão destinados aos acionistas na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio, com dividend yield de 12,4%, conforme mensagem da administração no relatório da administração e demonstrações financeiras de 2023” (Doc. 100, fl. 14).



    Realça que “a Segunda Turma já solucionou em diversas oportunidades, sempre por unanimidade, as controvérsias envolvendo a CEMIG para afastar a imunidade segundo a orientação do Plenário no RE 1380136 AgR-EDv-AgR” (Doc. 100, fl. 16).



    Ressalta que “de acordo com o Tema 1.140 RG, o beneplácito constitucional é condicionado ao preenchimento de dois requisitos cumulativos negativos: não distribuir lucros a acionistas privados e não oferecer risco ao equilíbrio concorrencial” (Doc. 100, fl. 24).



    Alega, ainda, que “Constituição veda a quebra da isonomia fiscal quando o Estado explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Assim, se o privilégio não pode ser deferido aos particulares que prestam o mesmo serviço, a imunidade constitui vantagem (anti)concorrencial vedada pelo art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da CRFB” (Doc. 100, fl. 27).



    Pondera que “a imunidade a favor da CEMIG também criaria uma preferência inconstitucional entre os Municípios da Federação, pois aqueles abrangidos na área de atuação da Companhia Energética de São Paulo podem exercer sua capacidade tributária ativa sobre os bens afetos ao fornecimento de energia elétrica, prerrogativa que seria retirada dos Municípios na área de atuação da Companhia Energética de Minas Gerais” (Doc. 100, fl. 29).



    Ao final, “requer o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência a fim de replicar no caso concreto a orientação do Plenário no RE 1380136 AgR-EDv-AgR, reformando-se o acórdão recorrido para afastar definitivamente a imunidade de IPTU pleiteada pela CEMIG” (Doc. 100, fl. 45). 



    É o Relatório.



    Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG em face do Município de Juiz de fora em que a embargante sustentou a inexigibilidade do IPTU, tendo em vista tratar-se de imóvel adstrito à prestação de serviço público de fornecimento de energia.



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante sustenta que o acórdão da Primeira Turma diverge do entendimento adotado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 1380136 AgR-EDv-AgR, o qual decidiu a controvérsia com base no entendimento firmado no Tema 508 (Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas) e firmou entendimento no sentido de que “é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares.” 



    Veja-se a ementa do precedente apontado como paradigma:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares.



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 4. Agravo regimental provido.” (RE 1.380.136 AgR-EDv-AgR/MS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2023)



    Há plena simetria entre os contextos que originaram os precedentes postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Assim sendo, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido, para contrarrazões.



    Após, proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente